Tribunal: TJSP
Processo: 2280195-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO SEGURADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INC. V, DO CPC – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DECISÃO DA QUAL CABE AGRAVO AO C. STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.030, § 1o, DO CPC.

Recurso não conhecido.